Tribunal: STF
Processo: RE 99283
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
- AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RITO SUMARÍSSIMO. INEXISTÊNCIA
DAS EXCLUDENTES DO ART. 325 'CAPUT', DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO INCISO
V, LETRA 'B'.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.